Tribunal: TJDFT
Processo: 0715616-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715616-72.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOSE CHARLE CARVALHO DE SA TELES D E S P A C H O Por meio da petição de ID 70835797 e documentos que a acompanham, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS colaciona aos autos Termo de Declaração de Cessão de Créditos entabulado com a autora apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, pugnando pela substituição processual. É o relato do essencial. Conforme documentos colacionados aos autos (IDs 70835798, 70835800, 70835802 e 70835803), verifico que a postulante comprovou a cessão de crédito objeto da ação em epígrafe. Posta a questão nestes termos, DEFIRO o requerimento formulado e autorizo a sucessão processual do credor originário pela cessionária do crédito ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, que deverá prosseguir na posição ativa da referida relação jurídica processual. Procedam-se às devidas anotações. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. P. I. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator